Tribunal: STF
Processo: RE 1202664
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 33 E 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.